Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DECOTE DAS PARCELAS VINCENDAS E NÃO PAGAS. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO.
1. Por força do disposto nos artigos 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a regra prevista no art. 323 do Código de Processo Civil também é aplicável à execução, razão pela qual se mostra possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem no curso da demanda e que não forem pagas.
2. A possibilidade de inclusão das parcelas vincendas encontra amparo nos dispositivos acima citados, está em consonância com o princípio da duração razoável do processo e da economia processual. Além disso, evita a movimentação desnecessária da máquina judiciária com o ajuizamento de inúmeras execuções fundadas na mesma relação de direito material.
3. Agravo de instrumento provido.